Tribunal: STM
Processo: 7000815-11.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAMAÇÃO. DESACATO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão deste Superior Tribunal Militar, que, em sede de Apelação, deu parcial provimento ao recurso ministerial, para condenar a embargante pelos crimes de difamação (art. 215), desacato a militar (art. 299), desacato a servidor público (art. 300) e violência contra militar de serviço (art. 158), todos do Código Penal Militar. A Defesa sustenta a existência de omissões no julgado, quanto: a) ao pedido de desclassificação do desacato para injúria; b) ao pedido de desclassificação, de violência contra militar, para desacato; e c) à aplicação de minorante inominada na dosimetria da pena. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão condenatório padece dos vícios de omissão apontados pela Defesa, especificamente no que tange ao enfrentamento das teses subsidiárias de desclassificação delitiva e à análise de causas de diminuição de pena sugeridas pela embargante, ou se a irresignação configura apenas tentativa de rediscussão do mérito da causa. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para se reexaminar provas ou teses já analisadas. O Aresto embargado enfrentou as questões centrais, reconhecendo o nexo funcional da conduta ofensiva dirigida a médico militar no exercício de suas funções no Hospital de Aeronáutica do Recife, o que justifica a condenação por desacato (art. 299 do CPM) e afasta, logicamente, a tese de injúria. 4. Não há omissão quanto ao pedido de desclassificação do crime de violência contra militar de serviço. O acórdão deixou claro que o ofendido encontrava-se regularmente escalado para o serviço de sentinela e no exercício de suas atribuições (controle de acesso), quando sofreu a agressão física (empurrão), preenchendo as elementares do art. 158 do CPM. 5. A pretensão de aplicação de minorante foi atendida, por meio da redução facultativa prevista no art. 81, § 1º, do CPM. O Tribunal, em juízo de proporcionalidade, reduziu a reprimenda em 1/4 (um quarto), inexistindo lacuna na prestação jurisdicional quanto à dosimetria da pena. 6. Não há qualquer vício a ser sanado, revelando-se nítida a intenção da Defesa de utilizar os declaratórios como sucedâneo recursal para obter a reforma de um resultado que lhe foi desfavorável, finalidade incompatível com a natureza jurídica deste instrumento processual. IV – DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime. Teses de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria fático-probatória exaustivamente analisada no Acórdão, quando o Embargante busca, na verdade, a reforma do julgado, por mero inconformismo. 2. A condenação fundamentada em nexo funcional comprovado, relativo à militar em atividade, exclui a tese de desclassificação para crimes comuns. 3. A aplicação da redução facultativa da pena (art. 81, § 1º, do CPM), fundamentada na proporcionalidade, atende à pretensão de aplicação de minorante inominada.” __________________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 81, § 1º, 158, 215, 299 e 300; CPPM, art. 538, 539 e 542; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STM, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000506-87.2025.7.00.0000, Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, J. 13/11/2025; STM, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000652-65.2024.7.00.0000, Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL, J. 13/2/2025; STM, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000372-60.2025.7.00.0000, Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, J. 9/10/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000815-11.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): FERNANDO OTERO CAAMAÑO (OAB PE41868)
ADVOGADO(A): RUBENS DOS SANTOS SILVA (OAB PE37370)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DE ANDREIA
OLIVEIRA DE SOUZA, POR NÃO VISLUMBRAR QUALQUER OMISSÃO NO
ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000033-
22.2024.7.07.0007, MANTENDO INALTERADOS SEUS TERMOS, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000815-11.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO(A): FERNANDO OTERO CAAMAÑO (OAB PE41868)
ADVOGADO(A): RUBENS DOS SANTOS SILVA (OAB PE37370)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIFAMAÇÃO.
DESACATO.
VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão deste Superior
Tribunal Militar, que, em sede de Apelação, deu parcial provimento ao recurso
ministerial, para condenar a embargante pelos crimes de difamação (art. 215),
desacato a militar (art. 299), desacato a servidor público (art. 300) e violência
contra militar de serviço (art. 158), todos do Código Penal Militar. A Defesa
sustenta a existência de omissões no julgado, quanto: a) ao pedido de
desclassificação do desacato para injúria; b) ao pedido de desclassificação, de
violência contra militar, para desacato; e c) à aplicação de minorante inominada
na dosimetria da pena.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão condenatório
padece dos vícios de omissão apontados pela Defesa, especificamente no que
tange ao enfrentamento das teses subsidiárias de desclassificação delitiva e à
análise de causas de diminuição de pena sugeridas pela embargante, ou se a
irresignação configura apenas tentativa de rediscussão do mérito da causa.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para se reexaminar
provas ou teses já analisadas. O Aresto embargado enfrentou as questões
centrais, reconhecendo o nexo funcional da conduta ofensiva dirigida a médico
militar no exercício de suas funções no Hospital de Aeronáutica do Recife, o
que justifica a condenação por desacato (art. 299 do CPM) e afasta,
logicamente, a tese de injúria.
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Não há omissão quanto ao pedido de desclassificação do crime de violência
contra militar de serviço. O acórdão deixou claro que o ofendido encontrava-se
regularmente escalado para o serviço de sentinela e no exercício de suas
atribuições (controle de acesso), quando sofreu a agressão física (empurrão),
preenchendo as elementares do art. 158 do CPM.
5. A pretensão de aplicação de minorante foi atendida, por meio da redução
facultativa prevista no art. 81, § 1º, do CPM. O Tribunal, em juízo de
proporcionalidade, reduziu a reprimenda em 1/4 (um quarto), inexistindo lacuna
na prestação jurisdicional quanto à dosimetria da pena.
6. Não há qualquer vício a ser sanado, revelando-se nítida a intenção da Defesa
de utilizar os declaratórios como sucedâneo recursal para obter a reforma de um
resultado que lhe foi desfavorável, finalidade incompatível com a natureza
jurídica deste instrumento processual.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não constituem via
adequada para a rediscussão de matéria fático-probatória exaustivamente
analisada no Acórdão, quando o Embargante busca, na verdade, a reforma do
julgado, por mero inconformismo. 2. A condenação fundamentada em nexo
funcional comprovado, relativo à militar em atividade, exclui a tese de
desclassificação para crimes comuns. 3. A aplicação da redução facultativa da
pena (art. 81, § 1º, do CPM), fundamentada na proporcionalidade, atende à
pretensão de aplicação de minorante inominada.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 81, § 1º, 158, 215, 299 e 300; CPPM,
art. 538, 539 e 542; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STM, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CRIMINAL nº 7000506-87.2025.7.00.0000, Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, J. 13/11/2025; STM, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000652-65.2024.7.00.0000, Relator: Ministro
LEONARDO
PUNTEL,
J.
13/2/2025;
STM,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000372-60.2025.7.00.0000,
Relatora:
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, J.
9/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa de ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA, por não se vislumbrar qualquer omissão
no Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000033-22.2024.7.07.0007, mantendo-se
inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa de ANDREIA
OLIVEIRA DE SOUZA, contra o Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 7000033-
22.2024.7.07.0007, no qual esta Corte, por maioria, deu parcial provimento ao recurso
ministerial, para condená-la pelos crimes previstos nos art. 215 (difamação), 299 (desacato a
militar), 300 (desacato a servidor público) e 158 (violência contra militar de serviço), todos
do Código Penal Militar (CPM). Na dosimetria, as penas relativas aos delitos dos art. 215,
299 e 300 foram unificadas, fixando-se a reprimenda em 1 ano, 4 meses e 15 dias de
detenção, ao passo que, pelo crime do art. 158, foi estabelecida a pena de 3 anos de reclusão
(evento 1).
1. Processo paradigma
O Acórdão embargado recebeu a ementa a seguir transcrita, que bem resume a
fundamentação adotada pela Corte:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES.
MPM. DEFESA. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. ART
215 DO CPM. DIFAMAÇÃO. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ART. 300 DO
CPM.
DESACATO
A
SERVIDOR
PÚBLICO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO
ART. 437, “A”, DO CPPM. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO DA DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO DO MPM. PROVIMENTO
PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO. ART. 81 DO CPM. REDUÇÃO
FACULTATIVA. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem crimes militares reside no
art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
2. O art. 437, "a", do CPPM permite nova definição jurídica, desde que não implique em
aplicação de pena mais grave. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
3. O conjunto probatório produzido confirma a autoria e a materialidade delitivas,
evidenciando, mediante nítido dolo, a lesão aos bens jurídicos tutelados.
4. A previsão legal do delito de violência contra militar em serviço tutela o bem jurídico
"Administração Castrense”. Para além da honra e da integridade física do próprio militar
ofendido, o Direito Penal Militar protege a disciplina, a ordem e a autoridade militares,
assegurando o seu regular e permanente funcionamento.
5. A proteção penal da honra no meio militar é ainda mais sensível, pois a disciplina e o
respeito mútuo são pilares das Forças Armadas. A difamação, nesse contexto, é grave pelo
prejuízo à reputação individual e pelos reflexos hierárquicos e disciplinares.
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O desacato a militar e a servidor público não é apenas ofensa a um indivíduo, mas também
o embate à autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de seu dever legal.
7. A conduta da ré violou gravemente os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos
nos arts. 158, 215, 299 e 300 do CPM, abalando o prestígio e a dignidade da função militar,
em prejuízo do normal funcionamento da atividade castrense.
8. A prática ilícita é inegável, portanto a tese condenatória está amparada em hígido conjunto
probatório. Contudo, ultrapassando a mera retribuição pela conduta praticada, a sanção
penal mais justa e socialmente adequada ganha espaço e ressocializa a condenada.
9. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada. Decisão por maioria.
2. Razões recursais
Inconformada, a Defesa da Embargante sustenta a existência de omissões no
Aresto impugnado, referentes aos seguintes pontos:
a. Omissão quanto ao pedido de desclassificação do crime de desacato a
militar para injúria
A Defesa sustenta ter havido omissão no Acórdão, quanto ao pedido subsidiário
de desclassificação do crime de desacato a militar (art. 299 do CPM) para o delito de injúria.
Argumenta que não haveria nexo funcional entre a conduta e o exercício de
função militar do ofendido, elemento indispensável para a configuração do crime de
desacato. Em consequência, inexistindo tal nexo, eventual ofensa deveria ser enquadrada
como crime contra a honra (injúria).
Alega que o relatório do julgado não registrou esse pedido, nem a
fundamentação enfrentou expressamente a tese, motivo pelo qual requer sanar-se a omissão,
mediante o aperfeiçoamento do Decisum.
b. Omissão quanto ao pedido de desclassificação do crime de violência
contra militar de serviço
Pondera a Defesa que, em contrarrazões ao Apelo do Ministério Público Militar
(MPM), requereu, expressamente, na hipótese de provimento do recurso, a desclassificação
do fato imputado como violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) para o crime de
desacato a militar (art. 299 do CPM).
Argumenta que o militar ofendido, no momento dos fatos, não exercia a função
de sentinela em seu “quarto de hora”, mas realizava controle de entrada e saída de pedestres,
conforme previsto em norma interna (NPA 023/SGS/2022), circunstância que afastaria a
tipificação no art. 158 do CPM.
Assevera que, embora o relatório do julgado tenha registrado o pedido
defensivo, a fundamentação limitou-se a examinar a configuração do crime de violência
contra militar de serviço, discorrendo sobre seus elementos típicos, doutrina e jurisprudência,
sem enfrentar, especificamente, a tese de desclassificação para o crime de desacato.
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui pela ocorrência de omissão quanto à apreciação desse pedido,
pleiteando o aperfeiçoamento do Acórdão, para suprir-se a falha apontada.
c. Omissão quanto à apreciação do pedido de aplicação da minorante
inominada ao crime de violência contra militar em serviço
A Defesa aduz que, em Contrarrazões ao Apelo do MPM, requereu,
subsidiariamente, a aplicação da minorante inominada ao crime de violência contra militar de
serviço (art. 158 do CPM), caso houvesse condenação, com fundamento em precedente desta
Corte.
Destaca que, diante do provimento ao recurso ministerial para se condenar a ré
pelo art. 158 do CPM, tornou-se necessária a apreciação, não apenas do pedido de
desclassificação, mas também do pleito subsidiário de aplicação da minorante genérica, tendo
em conta a jurisprudência que admite sua incidência, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Alega que, embora o relatório tenha registrado o requerimento defensivo, na
fase de dosimetria, o Aresto limitou-se a fixar a pena no mínimo legal, afastando agravantes,
atenuantes e causas especiais de diminuição, sem examinar expressamente o pedido de
aplicação da minorante inominada.
Defende que a aplicação da referida minorante seria medida mais adequada ao
caso concreto, inclusive com potencial para viabilizar a suspensão condicional da pena, em
consonância com precedentes desta Corte, concluindo pela existência de omissão relevante
quanto à apreciação do pedido subsidiário. Reputa, assim, necessário o aperfeiçoamento do
Acórdão, para suprir-se a lacuna apontada.
Ao final, requer:
1) Considerando eventual efeitos infringentes e modificativos, determinar a intimação do
MPM, na forma do Regimento Interno; e
2) Ao final, acolher os Embargos, para suprir as omissões apontadas do r. Acórdão.
3. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
Em despacho de 2/12/2025, determinei a abertura de vista dos autos à PGJM,
visto que o pleito da Embargante possui efeitos infringentes, em razão dos questionamentos
apresentados em seu favor (evento 5).
Em sua impugnação aos Embargos de Declaração, a PGJM sustenta que a
insurgência defensiva traduz mero inconformismo com o conteúdo do julgado, e não a
existência de vício formal, apto a ensejar a modificação do Decisum.
Aduz que todas as teses suscitadas pela Defesa foram devidamente examinadas
no julgado recorrido, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado. Argumenta, ainda, que a parte embargante busca, por via inadequada, rediscutir
matéria já apreciada, com o propósito de provocar novo pronunciamento desta Corte.
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assevera, por fim, que o Aresto impugnado é minucioso, completo e claro em
sua fundamentação, razão pela qual se manifesta pela rejeição integral dos Embargos de
Declaração, com a consequente manutenção, in totum, do Acórdão vergastado.
VOTO
O pleito é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
1. Contextualização da insurgência
Em síntese, na origem, a Acusada dirigiu-se ao Hospital de Aeronáutica do
Recife e, em ambiente sujeito à Administração Castrense, passou a ofender um médico
militar em serviço, com expressões depreciativas, gestos obscenos e comportamento
perturbador, inclusive diante de estagiários de medicina, os quais também foram alvo de
insultos. Ao deixar o local, envolveu-se em episódio de contato físico com militar de serviço
(sentinela).
Diante desse quadro fático, devidamente processada a persecutio criminis, o
Juízo de primeiro grau condenou a Ré, ora Embargante, pelos crimes de desacato a militar e a
servidor público, e absolveu-a quanto aos delitos de difamação e violência contra militar de
serviço, por insuficiência probatória.
Tanto o Órgão Ministerial quanto a Defesa manejaram Apelação em face da
Sentença a quo. O MPM pleiteou a condenação também pelos crimes de difamação e
violência contra militar em serviço, além da revisão da dosimetria, enquanto a Defesa
sustentou preliminares de incompetência da Justiça Militar e, no mérito, a absolvição ou
redução da pena.
Apreciando os Apelos, esta Corte Castrense rejeitou as preliminares defensivas
e, no mérito, deu parcial provimento a ambos os recursos, reformando a Sentença, para
ampliar a condenação, reconhecer todos os delitos imputados e ajustar as penas, com
redimensionamento da dosimetria, mantendo o regime inicial aberto e o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformada, a Defesa manejou os presentes declaratórios, almejando o
esclarecimento de supostas omissões, que, na visão defensiva, teriam o condão de alterar a
deliberação do Plenário deste Sodalício.
2. Notas sobre os Embargos de Declaração
Conforme delineado no art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração
destinam-se a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau.
Também são admissíveis para a correção de eventuais erros materiais, consoante o art. 1.022,
III, do Código de Processo Civil (CPC).
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar da natureza jurídica recursal atribuída ao instituto, a própria norma de
regência restringe seu alcance, ao exigir a delimitação dos “pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
Desse modo, em consonância com a objetividade exigida, os aclaratórios
desvelam-se como mecanismo processual de fundamentação necessariamente vinculada ao
ponto ou aos pontos do julgado, que, sob a ótica do embargante, apresentam qualquer dos
vícios mencionados.
Trata-se, pois, de instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo afastar
do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade ou
ambiguidade identificadas e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa
argumentada e a conclusão apresentada.
Via de consequência, esta via irresignatória não se destina ao simples
revolvimento da matéria fático-probatória, com o intuito de alterar o resultado meritório
hostilizado. Na seara da ferramenta processual em pauta, o reexame da decisão embargada
apenas será possível nos casos em que o julgado proferido pelo colegiado careça de
complementação ou de esclarecimento acerca de seu conteúdo.
Acerca das balizas procedimentais dos Embargos de Declaração, Nucci
preleciona em seus ensinamentos doutrinários:
1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das
provas. Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar
Comentado, 4ª edição Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 518) (grifo nosso).
Ainda que restrito o âmbito do instrumento em tela, não é inviável a sua
oposição com o propósito de infringir o julgado em sua conclusão de mérito. Todavia, a
despeito de ser possível a atribuição de efeitos infringentes, é necessário, mesmo nos casos
em que a parte embargante busca esse resultado, demonstrar a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no aresto, segundo a inteligência do art. 538, c/c os art.
539 e 542, todos do CPPM.
A atribuição de efeito modificativo aos aclaratórios somente é admissível
quando qualquer dos vícios formais referidos comprometa, de fato, a correção do julgado e,
após sanado, implique a sua reforma. No caso em tela, essa excepcional variante de manejo
dos declaratórios não socorre a ora Embargante, pois o Acórdão vergastado não padece de
irregularidade ou vício a ser sanado.
Adiante, examinam-se os argumentos aduzidos pela defesa.
2. Das alegadas omissões
2.1. Da omissão em relação ao pedido de desclassificação do crime de desacato a militar
para injúria
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta a Defesa que o Acórdão seria omisso, por deixar de apreciar pedido
subsidiário, constante das razões de Apelação, de desclassificação do crime de desacato a
militar para o delito de injúria.
A alegação, contudo, não procede.
Nos termos consignados no julgado embargado, o Colegiado examinou, de
forma explícita, a natureza da atividade desempenhada pelo Major Balduíno, vítima do
desacato, e concluiu que o referido Oficial, integrante do Quadro de Saúde da Aeronáutica,
encontrava-se em situação de atividade e exercia função de natureza militar no Hospital de
Aeronáutica do Recife.
Ressalte-se que a circunstância de a atividade desempenhada possuir natureza
técnica, como no caso do atendimento médico, não afasta sua essência militar, quando
exercida por oficial da Aeronáutica, no âmbito de uma organização militar (OM) e em virtude
de suas atribuições funcionais.
O Decisum registrou, ainda, que as ofensas foram dirigidas ao Oficial Médico,
durante o exercício de seus encargos no interior da referida OM, conjuntura indicativa do
nexo funcional exigido para a configuração do delito de desacato, conforme os moldes
delineados no art. 299 do CPM. Confira-se:
O objetivo da norma penal militar é proteger a Administração Militar e, mais especificamente,
tutelar o respeito devido à dignidade da função de natureza militar.
O HARF integra o Serviço de Saúde da Aeronáutica. As atividades médicas militares nele
realizadas são essenciais, pois garantem a saúde do efetivo e, consequentemente, asseguram a
plena operatividade da Força Aérea.
A agressão verbal imputada à ré, comprovada durante a instrução processual, foi dirigida ao
Médico Militar Maj BALDUÍNO, durante o exercício dessa atividade em ambiente castrense
(HARF) e, portanto, em razão dela.
A Sentença recorrida esclareceu que (Processo relacionado: APM n° 7000033-
22.2024.7.07.0007, Evento 238, doc. SENT1):
“[...] O Maj BALDUÍNO compõe o Corpo de Oficiais do Quadro de Saúde da
Aeronáutica, criado pelo Decreto-lei n. 3.872, de 2 de dezembro de 1941, e, como tal,
exerce atividade militar, ainda que voltada ao atendimento à saúde e ao apoio
operacional da Força. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal Militar: (...)
(...)
A prova testemunhal produzida durante a instrução criminal foi harmônica e demonstrou a
autoria e a materialidade do delito imputado à ré.
As declarações das pessoas que presenciaram os fatos — incluindo estagiários e testemunhas
— são congruentes e suficientes para comprovar que a ré, mediante palavras e gestos,
ofendeu, afrontou e desmereceu o Maj BALDUÍNO enquanto ele exercia a sua função de
natureza militar.
Por essas razões, o tipo penal está plenamente evidenciado. (Evento 83, ACOR1 - págs. 23 a
25, da Apelação) (grifos nossos)
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse prisma, ao reconhecer que a conduta ofensiva foi praticada contra militar
em atividade e no exercício de função de natureza militar, o Acórdão concluiu pela correta
subsunção do fato ao tipo penal de desacato a militar.
Por conseguinte, ainda que não tenha havido manifestação expressa acerca da
tese subsidiária de desclassificação para o delito de injúria, tal pretensão restou logicamente
afastada pela própria fundamentação adotada pelo Colegiado, visto ser desnecessário o
enfrentamento individualizado de todas as teses, quando a questão jurídica central é
solucionada de maneira fundamentada.
Não há falar, portanto, em omissão propriamente dita, mas em mero
descontentamento da Embargante com a conclusão jurídica adotada por esta Corte.
2.2. Da omissão quanto ao pedido de desclassificação do crime de violência contra
militar de serviço
Outro ponto suscitado pela Defesa consiste na ventilada omissão, relativa à
análise do pleito subsidiário de desclassificação do crime de violência contra militar de
serviço para o delito de desacato.
Igualmente, esse pretenso vício carece de correspondência no Aresto
reprochado.
A Defesa alega, em síntese, que o militar ofendido não estaria no exercício
típico da função de sentinela no momento dos fatos, mas sim desempenhando atividade de
controle de entrada e saída de pessoas, circunstância apta a afastar a incidência do art. 158 do
CPM.
No entanto, tal argumento foi satisfatoriamente enfrentado, ainda que de forma
não literal, pelo julgado combatido, diante do reconhecimento expresso da condição de
militar em serviço e no exercício de suas atribuições, na ocasião dos fatos, premissas fáticas
incompatíveis com as elementares do delito indicado para a desclassificação.
Conforme registrado, de forma explícita, restou provado que o ofendido
encontrava-se escalado para o serviço de sentinela, desempenhando, no momento da
agressão, atividade inerente à função de guarda, qual seja, o controle de acesso às
dependências da OM.
No vértice, cumpre destacar que o serviço de sentinela não se restringe a uma
atuação estática ou a um único ato previamente delimitado, abrangendo um conjunto de
atribuições destinadas à segurança da OM, dentre as quais se insere, de modo inequívoco, o
controle de entrada e saída de pessoas.
Assim, o fato de o militar ofendido, no instante da agressão, estar realizando
anotações ou controle de fluxo de veículos não descaracteriza a função de sentinela,
tampouco afasta sua condição de militar de serviço, pois tais atividades integram o próprio
conteúdo funcional do serviço.
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, o Acórdão foi expresso, ao consignar que o ofendido encontrava-se
regularmente escalado para o serviço, estava no exercício de suas atribuições no momento
dos fatos e teve sua versão confirmada pelo conjunto probatório produzido em Juízo, em
especial pela prova testemunhal, consoante infere-se do seguinte fragmento:
Nesse pilar, a violência empregada contra o militar de serviço pode perfazer vias de fato,
empurrão, arremesso de objetos, entre outros meios.
A Denúncia narra que a ré: “[...] Quando saía do HARF, empurrou o Sd CAUÃ REYNAUX
DE MELO BORBA, de serviço de sentinela, quando passava pelo portão P1, provocando o
seu desequilíbrio, o que foi presenciado pelos militares Sd LUCAS VINÍCIUS DE SANTANA e
Sd JOSÉ EDUARDO FERREIRA CORDEIRO [...]”.
O ofendido, em seu depoimento na fase processual, afirmou que, no dia dos fatos, estava de
sentinela e no momento do ocorrido realizava o controle de entrada e saída de pessoas no
HARF. Ao tentar registrar a saída da ré, ela o empurrou, fazendo com que desse um passo
para trás, abrindo espaço para a ofensora passar.
In casu, observa-se que a ré consumou o crime quando, deliberadamente, empurrou o Sd
REYNAUX, o qual estava escalado para o serviço de sentinela e vinha cumprindo, naquele
momento, a atribuição de registrar o fluxo de pessoas no HARF.
O fato de o ofendido ter sido agredido quando desempenhava a função de anotar a entrada e
saída das pessoas no portão principal do Hospital, entre um quarto de hora e outro, configura
o crime cometido pela ré. O conjunto probatório reforça que o ofendido realmente estava
cumprindo o serviço de sentinela. (Evento 83, ACOR1 - pags. 29 e 30, da Apelação) (grifos
nossos)
Nessa perspectiva, ao reconhecer a plena configuração da condição de militar
de serviço e a ocorrência de violência física (empurrão), o Colegiado concluiu, de maneira
fundamentada, pela incidência do art. 158 do CPM, o que afasta, por incompatibilidade
lógica, a tese de desclassificação para o delito de desacato.
Registre-se, ademais, que a alegação defensiva baseada em eventual distinção
entre “quarto de hora” e outras atividades desempenhadas no posto de serviço não possui o
condão de descaracterizar o tipo penal, haja vista a tutela jurídica do art. 158 do CPM recair
sobre a regularidade do serviço militar como um todo, e não sobre frações formais da escala.
Destarte, não há qualquer omissão a ser sanada, mas pura discordância da
valoração jurídica adotada pelo Tribunal, o que é incompatível com a via dos Embargos de
Declaração.
2.3. Da omissão acerca do pedido de aplicação da minorante inominada
Por fim, a Defesa pondera que o Acórdão seria omisso, ao deixar de apreciar o
requerimento subsidiário de aplicação da denominada minorante inominada ao crime de
violência contra militar de serviço.
Também nesse ponto não se identifica a omissão arguida.
Conforme se constata no Decisum objurgado, o Colegiado procedeu à análise
completa e estruturada da dosimetria da pena. Observou-se, rigorosamente, o sistema
trifásico, com a fixação da pena-base no mínimo legal, constatação da ausência de agravantes
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e atenuantes e, por fim, a apreciação das causas de aumento e diminuição de pena.
Na terceira etapa da dosagem, embora tenha consignado a inexistência de
causas especiais de diminuição típicas, o voto condutor, em momento subsequente e de modo
expresso, procedeu à readequação da reprimenda, com fundamento no art. 81, § 1º, do CPM,
justamente à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta os
elementos concretos do caso.
Nesse contexto, cumpre registrar que a denominada “minorante inominada”,
embora constitua construção jurisprudencial fundada nos princípios da proporcionalidade e
da individualização da pena, não se confunde com as causas legais de diminuição, estas sim
legalmente previstas e passiveis de valoração concreta, segundo a regulamentação pertinente
a essa temática.
Na hipótese sub examine, verifica-se que o Colegiado enfrentou expressamente
a necessidade de ajuste da reprimenda, promovendo, inclusive, a redução da pena, com
fundamento no art. 81, § 1º, do CPM, mediante juízo explícito de proporcionalidade e
adequação da sanção.
Assim, apesar de não haver manifestação literal acerca da “minorante
inominada”, a matéria de fundo – consistente na aferição da proporcionalidade da reprimenda
– foi efetivamente apreciada, impondo-se o afastamento dessa suposta omissão, na medida
em que aplicou-se benesse similar à Embargante, sob idênticas premissas.
Aliás, essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
permissiva da aplicação da denominada “minorante inominada” como instrumento de
concretização dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Nessa
direção, trago a lume o seguinte precedente:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES RECURSAIS.
CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MINORANTE
INOMINADA. PREQUESTIONAMENTO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO. 1. Embargos de Declaração contra
Acórdão em que se alega omissão por aplicação de “minorante inominada” sem prévio
debate, violando o princípio da não surpresa; e contradição entre a condenação por
corrupção e o reconhecimento de “química” para fundamentar a minorante inominada,
requerendo a anulação ou correção do capítulo da pena. (...) 7. Ao mérito, não há contradição
interna no Acórdão, pois os fundamentos da condenação e da pena fixada são coerentes. 8. O
Tribunal reconhece a ocorrência de corrupção, mas, ao mesmo tempo, considera que parte
dos atos foi revertida em favor da Unidade Militar e que superiores ignoravam
conscientemente tais práticas, o que fundamenta a aplicação da minorante inominada na
dosimetria, em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. 9. A aplicação da minorante
inominada de ofício, ainda que sem manifestação prévia das partes, é admitida e deve ser
empregada pelo julgador para corrigir a desproporcionalidade da sanção ao caso concreto,
em observância às garantias fundamentais como a individualização e a proporcionalidade
da pena. (...) 11. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000506-
87.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 13/11/2025, Data de Publicação: 26/11/2025) (grifos nossos)
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que não tenha havido menção expressa à “minorante inominada”, é
incontestável que a essência da pretensão defensiva foi efetivamente analisada e acolhida em
sua substância, por meio da redução concreta da pena, em percentual significativo, com
esteio em fundamentos idênticos aos que embasam a referida construção jurisprudencial.
Na hipótese sub oculi, o Colegiado não apenas apreciou a adequação da
reprimenda, como efetivamente reduziu a pena, com base em juízo de proporcionalidade,
circunstância afastadora, por completo, da alegação de ausência de prestação jurisdicional. A
propósito, confira-se o seguinte excerto do Aresto:
3.4 – Da violência contra militar de serviço
O crime militar previsto no art. 158 (violência contra militar de serviço) restou caracterizado
quando a ré empurrou o Sd CAUÃ REYNAUX DE MELO BORBA, o qual estava de serviço
como Sentinela da guarda, no portão P1 do HARF. Assim, passa-se à dosimetria da pena.
Na 1ª fase, considerando o art. 69 do CPM, não há circunstâncias que militem em desfavor da
ré. Logo, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
A pena para o delito de violência contra militar de serviço varia do mínimo de 3 (três) anos
ao máximo de 8 (oito) anos de reclusão. Nesse aspecto, considerando as circunstâncias acima
explicitadas, fixa-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na 2ª fase, não incidem agravantes ou atenuantes, portanto a pena resta mantida em 3 (três)
anos de reclusão.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
Assim, torna-se definitiva a pena imposta em 3 (três) anos de reclusão, pela prática do crime
militar previsto no art. 158 (violência contra militar de serviço) do CPM.
(...)
5 - Da aplicação da redução facultativa da pena, contida no art. 81, § 1º, do CPM.
Nos autos, verifica-se a prática de delitos muito próximos no tempo, sendo todos envoltos pelo
tratamento do pai da ré no HARF.
Nesse contexto, assimila-se, sob o manto da proporcionalidade, que o caso atrai a aplicação
do art. 81, § 1º, do CPM.
Consta no art. 81, § 1º, do CPM:
Art. 81. A pena unificada não pode ultrapassar de trinta anos, se é de reclusão, ou de
quinze anos, se é de detenção.
Redução facultativa da pena
§ 1º A pena unificada pode ser diminuída de um sexto a um quarto, no caso de unidade
de ação ou omissão, ou de crime continuado.
Pelo que se denota, o art. 81, § 1º, do CPM contém norma que faculta ao julgador decidir
sobre a eventual redução da pena aplicada.
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prática ilícita é inegável e a tese condenatória está amparada em conjunto probatório
hígido. Contudo, as penas-base foram aplicadas sem a incidência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
A ré não ostenta quaisquer empecilhos que possam vir a justificar a inaplicabilidade da
diminuição de sua reprimenda.
Ademais disso, a citada disposição legal serve de parâmetro para efetivar a política criminal.
Por exemplo, o julgador, diante da pena imposta em crimes de continuidade delitiva ou de
concurso de material, pode considerá-la desproporcional no contexto do caso concreto. Nesse
momento, o § 1º do art. 81 do CPM torna-se útil para o ajuste da reprimenda.
Nessa hermenêutica, ultrapassando a mera retribuição pela conduta praticada, a sanção
penal mais justa e socialmente adequada ganha espaço e ressocializa a condenada.
Frise-se que, no presente caso, a pena aplicada foi justa, no entanto pode ser considerada
desproporcional, não sendo o natural reflexo da repressão Estatal contra a conduta
perpetrada pela ré. Essa realidade alcança, certeiramente, a incidência facultativa do art. 81,
§ 1º, do CPM.
A dosimetria da pena deve seguir critérios baseados na proporcionalidade, sendo possível a
aplicação de política criminal para evitar sanções desbalanceadas.
Por decorrência, em razão do disposto no § 1º do art. 81 do CPM, deve-se diminuir a pena
pelos crimes dos art. 215 (difamação), 299 (desacato a militar) e 300 (desacato a servidor
público) em 1/4 (um quarto), o que a reduz em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias, perfazendo o
total definitivo de 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção.
Nos mesmos moldes, a diminuição no percentual de 1/4 (um quarto), prevista do § 1º do art.
81 do CPM, também deve ser aplicada ao delito do art. 158 (violência contra militar de
serviço), reduzindo a pena em 9 (nove) meses, perfazendo o total definitivo de 2 (dois) anos e
3 (três) meses de reclusão.
Por todo o exposto, conforme os arts. 79 e 81, § 1º, ambos do CPM, torna-se definitiva a pena
imposta à civil ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA em 1 (um) ano e 12 (doze) dias de detenção,
pelos crimes dos art. 215 (difamação), 299 (desacato a militar) e 300 (desacato a servidor
público); e em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 158 (violência contra militar de serviço), todos do CPM”. (Evento 83, ACOR1 - págs. 37
a 39 da Apelação) (destaques no original e grifos nossos)
Nesses termos, resta inequívoco não existir qualquer omissão, mas apenas
ausência de menção textual à nomenclatura utilizada pela Defesa, circunstância incapaz de
comprometer a integridade da prestação jurisdicional.
3. Conclusão
Posto isso, é patente que as pretensas omissões ventiladas pela Defesa não
revelam qualquer incoerência interna no Acórdão, limitando-se a traduzir mero
inconformismo com a valoração jurídica desta Corte, fator inábil a configurar vício
integrativo apto a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
Após o exame detido das pretensas omissões aduzidas nos Embargos de
Declaração, evidencia-se que a Embargante se vale do presente instrumento como se fosse
um novo recurso de Apelação, em manifesta desconformidade com a finalidade legal da via
utilizada, restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em verdade, o que se rotula como “omissão”, nada mais é do que a reiteração
de argumentos já deduzidos e satisfatoriamente enfrentados no julgamento anterior, cuja
solução jurídica foi exposta de maneira clara, suficiente e coerente, inexistindo qualquer vício
a ser sanado.
Em situações análogas, a jurisprudência desta Corte Militar é firme no sentido
de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria fático-probatória ou à
reiteração de teses já apreciadas, sob pena de desvirtuamento de sua natureza integrativa,
consoante extrai-se dos seguintes precedentes:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 305
DO CPM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU
AMBIGUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1 - Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, não sendo instrumento
adequado para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento da sua
natureza integrativa. 2 - A alegação de contradição em razão da não consideração de
determinados depoimentos e de omissão quanto à comprovação dos fatos imputados não se
sustenta quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e detalhada,
delineando os elementos pelos quais se chegou à sua conclusão. (...) 8 - Embargos de
Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000652-65.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 13/2/2025, Data de Publicação:
4/4/2025) (grifos nossos)
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL.
DEFESA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA
182 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VÍCIOS. NÃO ONFIGURAÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Acórdão questionado enfrenta, com a
profundidade necessária, a alegação de violação ao princípio da individualização da pena
(art. 5º, XLVI, da CF/88), demonstrando que a irresignação da Defesa se direciona à
rediscussão da causa e ao reexame da matéria fático-probatória. 6. A pretensão de reanálise
da prova exaustivamente debatida nos autos e o questionamento sobre a dosimetria penal, sob
a alegação de ofensa ao art. 5º, XLVI, da CF/88, configura ofensa meramente reflexa à
Constituição Federal, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF ("Para simples reexame
de prova não cabe Recurso Extraordinário.”). 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 182/STF, firma a tese de que a valoração das circunstâncias judiciais na fixação da
pena-base possui natureza infraconstitucional e depende de reexame de matéria fático-
probatória, o que justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. 8. Não se configura omissão ou obscuridade quando
o embargante apenas repisa argumentos já refutados, visando unicamente à reabertura da
discussão e ao reexame de matéria que foi exaustivamente debatida por este Tribunal, o que
é vedado em sede de Embargos de Declaração por possuírem fundamentação vinculada.
(...) (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000372-
60.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 9/10/2025, Data de Publicação: 7/11/2025) (grifos nossos)
4. Dispositivo
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos pela Defesa de ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA, por não vislumbrar
qualquer omissão no Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000033-
22.2024.7.07.0007, mantendo inalterados seus termos, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383707v18 e do código CRC f9fcd240.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 11/05/2026, às 22:29:44
7000815-11.2025.7.00.0000
40001383707 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR